Tribunal: TJPA
Processo: 0803636-20.2020.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803636-20.2020.8.14.0051

APELANTE: RAFAEL DOS SANTOS COELHO

APELADO: BRADESCO AUTORE CIA DE SEGUROS DPVAT SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT.PEDIDO ÚNICO DE CONDENAÇÃO AO VALOR MÁXIMO A TÍTULO DE SEGURO DPVAT. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO ALTERNATIVO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA.
A SENTENÇA CAMINHOU BEM, TENDO OBSERVADO OS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO PRÓPRIO CPC/15 AO FIXAR O PERCENTUAL, NÃO HAVENDO MOTIVOS PARA QUE SE ARBITRE VALOR POR EQUIDADE COMO PRETENDE O APELANTE, POSTO QUE TAL HIPÓTESE É UMA EXCEÇÃO À REGRA DO ART.85, CAPUT, DO CPC/15.
SENTENÇA ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
Por força do art.326 do CPC/15, poderia a parte ter requerido ALTERNATIVAMENTE que no caso de se constatar que a invalidez não foi total, a condenação fosse determinada conforme a tabela legal, entretanto assim não o fez, sendo que seu único pedido foi para a condenação da seguradora ao valor máximo do seguro.

II - O que acontece é que as partes que têm qualquer tipo de lesão permanente e em qualquer grau de intensidade se lançam na aventura jurídica de pleitear o valor máximo da indenização, ao total arrepio da lei vigente que estabelece que em se tratando de seguro obrigatório DPVAT deve ser aplicado o Princípio da proporcionalidade, derrubando-se as pretensões no sentido de que toda e qualquer lesão de caráter definitivo gerasse o direito ao pagamento do valor integral do seguro.

III -
Não há razões para que sejam os honorários arbitrados a partir de regra excepcional, tendo em vista os critérios já elencados em lei, posto que a causa é de menor complexidade, não demandou tanto tempo e nem trabalho excepcional.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0803636-20.2020.8.14.0051

APELANTE:
RAFAEL DOS SANTOS COELHO

ADVOGADO:
ROBERGES JUNIOR DE LIMA

APELADO:
BRADESCO AUTORE CIA DE SEGUROS DPVAT

ADVOGADO:
ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
RAFAEL DOS SANTOS COELHO

visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE COBRANÇA

DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT
movida em face de
BRADESCO AUTORE CIA DE SEGUROS DPVAT
.

O Requerente narrou que foi vítima de acidente automobilístico do qual teria resultado em debilidade permanente, sendo que administrativamente seu pedido teria sido indeferido pela seguradora, o que ensejou a propositura da presente ação, na qual requerer o pagamento do valor máximo.

Acostou documentos.

A Seguradora contestou o feito.

Foi realizada a perícia oficial.

O Juízo Singular proferiu sentença julgando parcialmente procedente a pretensão autoral, para condenar a Seguradora ao pagamento do valor complementar de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), descontando-se o valor de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), que já foi pago, devendo incidir correção desde a omissão da ré e os juros de mora de 1% desde a citação.

Tendo considerado a ocorrência de sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas e despesas processuais, na proporção de 30% para o autor e 70% para o réu, nos termos do art. 85, “caput”, do CPC.

Inconformado, o Autor interpôs recurso de Apelação, insurgindo-se contra a distribuição do ônus de sucumbência, sob a alegação de que o Autor teria se sagrado vencedor em todos os seus pedidos, que consistiam em receber o valor indenizatório, o que teria sido reconhecido.

Pleiteou a reforma dos honorários para que fossem minorados para a quantia sugerida de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais).

A Apelada apresentou suas Contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão no PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém,

de

2025

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0803636-20.2020.8.14.0051

APELANTE:
RAFAEL DOS SANTOS COELHO

ADVOGADO:
ROBERGES JUNIOR DE LIMA

APELADO:
BRADESCO AUTORE CIA DE SEGUROS DPVAT

ADVOGADO:
ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
RAFAEL DOS SANTOS COELHO

visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE COBRANÇA

DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT
movida em face de
BRADESCO AUTORE CIA DE SEGUROS DPVAT
.

A insurgência do Apelante gira em torno da distribuição e do percentual arbitrado a título de honorários de sucumbência.

Compulsando os autos, verifiquei que não assiste razão ao inconformismo do Recorrente, senão vejamos.

Analisando a peça de ingresso do Autor, verifiquei que seu pedido é um só, a saber, a condenação da seguradora ao pagamento do valor máximo a título de seguro DPVAT, senão vejamos:

a)

- Que julgue procedente a presente ação, para condenar a Requerida a efetuar o pagamento ao Requerente, da Diferença do Seguro Obrigatório no montante de R$ 11.137,50 (onze mil cento e trinta e sete reais e cinquenta centavos),em razão da sua INVALIDEZ, acrescidos de juros legais de 1,0% (um por cento) ao mês, mais correção monetária de acordo com o índice do INPC, a partir da data do evento danoso, 12/03/2018, com fulcro nas Súmulas nº 43 e 54 do STJ e art. 398 do Código Civil, os quais deverão incidir até o dia e m que a Seguradora efetuar o pagamento integral do referido seguro.

Ressalto que, por força do art.326 do CPC/15, poderia a parte ter requerido ALTERNATIVAMENTE que no caso de se constatar que a invalidez não foi total, a condenação fosse determinada conforme a tabela legal, entretanto assim não o fez.

O que acontece é que as partes que têm qualquer tipo de lesão permanente e em qualquer grau de intensidade se lançam na aventura jurídica de pleitear o valor máximo da indenização, ao total arrepio da lei vigente que estabelece que em se tratando de seguro obrigatório DPVAT deve ser aplicado o Princípio da proporcionalidade, derrubando-se as pretensões no sentido de que toda e qualquer lesão de caráter definitivo gerasse o direito ao pagamento do valor integral do seguro.

Portanto, claramente houve sucumbência recíproca no caso concreto, uma vez que o único pedido feito elo Autor foi atendido em parte.

No que tange ao percentual arbitrado contra o qual se insurge o Apelante, ressalto que a sentença caminhou bem, tendo observado os critérios estabelecidos pelo próprio CPC/15 ao fixar o percentual, não havendo motivos para que se arbitre valor por equidade como pretende o Apelante, posto que tal hipótese é uma exceção à regra do art.85, caput, do CPC/15.

Logo, não vejo razões para que sejam os honorários arbitrados a partir de regra excepcional, tendo em vista os critérios já elencados em lei, posto que a causa é de menor complexidade, não demandou tanto tempo e nem trabalho.

Pelo exposto, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença combatida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

2025

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 31/05/2025